Tribunal: TJES
Processo: 5010654-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010654-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: JULIANO FAVARO DE MARCHI
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
10654-59.2023.8
.08.0000

AGVTE
:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGVDO
:
JULIANO FAVARO DE MARCHI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONTESTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. QUINQUÍDIO LEGAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1 - Nas ações de busca apreensão após a vigência de
Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar,
sendo esta, outrossim requisito para análise de contestação do devedor fiduciário. Aplicação dos Temas 722 e 1040 do STJ.

2 -
Viola os parágrafos 1º, 2º e 3º do Dec-Lei 911/1969 a decisão que admite
a oposição de contestação sem a execução da medida liminar e
atribui simultaneidade a
os atos processuais de exercício da defesa
e pagamento da integralidade da dívida,
porquanto elastece
o prazo peremptório
de purgação de mora
de
cinco
(05) para quinze (15) dias.

3 -
Superado o prazo de cinco (05) dias sem que o devedor fiduciário efetue o pagamento integral da dívida, consolida-se a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, motivo pelo qual é defeso ao julgador impedi-lo de promover a remoção do veículo para Comarca diversa onde a tramita a demanda. Procedentes do TJES.

4 -
Recurso provido para determinar que o prazo de pagamento do débito se inicie após o cumprimento da liminar, bem como autorizar a remoção do bem da comarca caso não purgada a mora no quinquídio legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

50
10654-59.2023.8
.08.0000

AGVTE
:
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGVDO
:
JULIANO FAVARO DE MARCHI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de João Neiva, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
JULIANO FAVARO DE MARCHI
(processo nº 5000403-72.2023.8.08.0067), deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, todavia condicionou a purgação da mora a citação do agravado.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o Recorrente
que somente após a
execução da liminar da ação de busca e apreensão é que se inicia o prazo para contestação
,
razão pela qual
a decisão que permite a citação do réu e a oferta de resposta, independe
nte
do cumprimento da liminar, viola o procedimento previsto no
D
ecreto-lei
911/1969
.

Assim, requer
o provimento do recurso
para que o prazo
de
pagamento do débito, com objetivo de
agravado
reaver o bem, tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor, ora agravado,
permitindo ao Agravante, após decurso do prazo de 05 dias de execução da liminar, retirar e alienar o veículo apreendido, exceto se neste interregno ocorrer o pagamento da integralidade da dívida, independentemente de autorização judicial.

Após análise acurada d
a tese aventada no
presente recurso,
entendo que a decisão objurgada deve ser reformada
.

N
os termos do Decreto-lei n. 911/69,
verifica-se que
para a
concessão da
medida
liminar na ação de busca e apreensão
revela-se suficiente a com
provação da mora do devedo
r, cujos efeitos –
de consolidação da propriedade para o credor -
poderão ser afastado
s, se
no prazo de 5
(cinco)
dias, após a execução da liminar, o devedor
fiduciante
pagar a integralidade da dívida.
Confira-se:

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o

do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

§ 1
º
-
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

§
2º -
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

(Redação dada pela Lei nº 13.043. de 2014)

§ 3
º -
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

A
decisão recorrida,
contudo,
condicionou o pagamento da integralidade da dívida a citação do agravado e
independentemente do cumprimento da liminar de busca e apreensão,
o que viola os § § 2 º e 3º acima redigidos
, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada na dinâmica dos Recursos Repetitivos, que restou assim sedimentada: “
TEMA 722 - Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Nesse cenário,
ao
admitir a oposição de contestação sem a execução da medida liminar e
atribuir simultaneidade aos
atos processuais de exercício da defesa
e
pagamento da integralidade da dívida,
a decisão recorrida
não apenas
elasteceu o prazo peremptório
de purgação de mora
de
cinco
(05) para quinze (15) dias,
como também
impact
ou o
rito processual,
ao
nega
r
aplicação a precedente obrigatório do STJ, confira-se: “
T
ema 1040: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Assim,
o
termo inicial
para pagamento do débito, com objetivo d
o agravado
reaver o bem,
é
o cumprimento da liminar, independentemente d
e sua
citação
e
apresentação de contestação
.

Em evolução, na ausência de disposição normativa quanto ao período de guarda do bem pelo credor fiduciário, no caso de efetiva execução da liminar
, e
m razão da
exiguidade do
quinquídio legal,
e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor,
entend
o
prudente
a
manutenção d
o

veículo na mesma Comarca
de tramitação do
processo
até o escoamento do
prazo
previsto no §1º do art.3º
,
em consonância,
inclusive,
com o
entendimento
de
st
a colenda Câmara
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1
º. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO QUINQUÍDIO LEGAL RECURSO PROVIDO. 1- Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS).
2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário
. 3- Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

De rigor, portanto, autorizar-se a remoção do veículo, após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão objurgada
.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento
Acompanho o e. Relator para conhecer do recurso e dar provimento.